Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-82.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000903-82.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MARIZES DE AMORIM SEBA - CPF: 205.389.521-72 (APELADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIZES DE AMORIM SEBA - CPF: 205.389.521-72 (APELANTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Complementar Municipal que reestruturou a carreira e o sistema remuneratório dos profissionais da Saúde do Município de Cuiabá, MT, e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARIZES DE AMORIM SEBA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1000903-82.2018.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, cujo dispositivo foi, assim, lançado (ID. 103823122):

“(...)

Ex positis
e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL; por conseguinte JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO MODIFICATIVO
” (ID. 103823125), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Márcio Aparecido Guedes, pelos seguintes fundamentos (ID. 177042775):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por
MARIZES DE AMORIM SEBA
contra a sentença de ID. 60648582, prolatada nos autos do Processo n° 1000903-82.2018.8.11.0041.

A parte Embargante afirma que a sentença proferida nos autos omitiu-se quanto a preliminar de interrupção da prescrição apresentada pela Embargante na petição inicial e, também em sede de impugnação à contestação.

Com essas considerações requer a revisão da decisão e procedência da inicial.

No essencial é o relatório,
decido.

Os embargos de declaração são o recurso (art. 994 do CPC) que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022)
[1]

.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.°, LV, da CF, 7.°, 9.° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.° e 2.°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Dessa forma, verifica-se que o ato sentencial não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC.

In casu
o ato sentencial analisou minuciosamente e exaustivamente os termos da do pleito inicial, razão pela qual transcreve-se segmento deste:

(...)

No caso específico, com relação a carreira dos servidores municipais, Registre-se que nos anos de 2004 e 2010 foram editadas as Leis nºs 4594/2004 e 220/2010, referentes aos servidores da educação, além das Leis Complementares nºs 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007, as quais promoveram a reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, criaram planos de cargos e estabeleceram políticas de recursos humanos, instituindo, também,
o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração do Poder Executivo do Município de Cuiabá, subsídios para cada categoria, estabelecendo um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real; destarte, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal
(RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT).
Repise-se, por fim, que, o “termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda”
(AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020) (...) Grifos nossos.

Neste espeque, verifica-se que a ocorrência da suposta interrupção da prescrição foi devidamente apreciada por este juízo.

Portanto, analisando o recurso da embargante, não assiste-lhe razão, isto porque no caso em apreço, o Embargante pretende unicamente a rediscussão da matéria decidida nos autos, o que é vedado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO –– PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ANALISADAS COM O MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

(N.U 1037001-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório ou omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

(N.U 1052620-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

Desta forma, pela fundamentação supra,
REJEITO
os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença de ID. 60648582.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o magistrado singular, ao reconhecer a prescrição, deixou de considerar o marco interruptivo indicado na petição inicial.

Assevera, nesse contexto, que ajuizou a ação de cobrança n.° 0501434-30.2013.811.000, contendo as mesmas partes e idêntica causa de pedir, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, porém, no cumprimento de sentença, foi julgada extinta, diante da declaração de incompetência absoluta.

Consigna, ademais, que os valores suprimidos da remuneração do servidor, por caracterizarem prestação de trato sucessivo, não comportam a prescrição do fundo de direito, mas apenas das prestações anteriores ao quinquênio à efetiva propositura da ação, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ.

No mérito, defende que “além de não cumprir o que determinava a norma formal em comento, converter os valores pela média das variações dos meses de novembro/93, dezembro/93, janeiro/94 e fevereiro/94 e proceder a efetiva conversão no mês de março do ano de 1994, o réu manteve até o mês de junho do ano de 1994 o pagamento sem conversão da URV, efetuando o pagamento em cruzeiro real, ao arrepio do que determinava a lei”.

Aduz, outrossim, que “reconhecido o direito à incorporação das diferenças decorrentes da não aplicação correta dos fatores de conversão da URV, determinados pela Lei 8.880 de 27/05/1994, impõe-se também a condenação do Apelado ao pagamento destas diferenças, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, bem assim, em relação aquelas que se venceram até a efetiva incorporação do percentual de
11,98%
(onze virgula noventa e oito por cento), na folha de pagamento do autor, conforme acima requerido”.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, “para o fim de modificar a r. decisão apelada, afastando a prescrição quinquenal e no mérito, condenando os Apelados aos pedidos descritos e fundamentados na petição inicial, dando total provimento ao presente recuso, como corolário dos mais elevados princípios de salutar JUSTIÇA” (ID. 17742780).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 177042783).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar (ID. 110883972).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARIZES DE AMORIM SEBA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1000903-82.2018.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Igual posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir, que afasta a incidência da Súmula n.° 85 à hipótese em questão. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE VENCIMENTAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. ART. 489, § 1º, VI, DO CPC/2015 E ART. 25, DA LEI 8.880/1994. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS 85/STJ E 443/STF. APLICABILIDADE DA SÚMULA 518/STJ. LEI 8.880/1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEIS ESTATUAIS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. ÓBICES SUMULARES 7/STJ E 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pela recorrente contra o Estado de Alagoas, objetivando a revisão dos seus vencimentos em virtude dos critérios de atualização estabelecidos pela Lei 8.880/1994.

2. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos arts. 25, da Lei nº 8.880/1994 e 489, § 1º, VI do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram objeto de debate pelo Tribunal a quo. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3. Ademais, não se pode conhecer do Recurso Especial quanto à alegada violação às Súmulas 85/STJ e 443/STF, uma vez que enunciado de súmula não se enquadra no conceito de lei federal, conforme entendimento firmado pelo STJ na sua Súmula 518: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

4.
Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
.

5. In casu, a Corte de origem reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que as Leis 6.254/2001, 6.255/2001 e 6.256/2001 do Estado de Alagoas, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos Servidores daquele ente federativo, são o marco inicial da contagem do prazo prescricional. A presente ação foi ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, além do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932.

6. Desse modo, à luz do que decidido pelas instâncias ordinárias, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, seria imprescindível a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante o óbice das Súmulas 280/STF e 7/STJ.

7. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

8. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial”.

(STJ - AREsp: 1553422 AL 2019/0228381-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
.
Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidores do Estado de São Paulo, em que pleiteiam a reparação do prejuízo decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV.

2. A instância originária reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que a Lei 8.989/1994 e as Leis Complementares 1.080/2008, 836/1997 e 821/1996, todas do Estado de São Paulo, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro de Investigador de Polícia, Oficial Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Soldado, Professor, Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Encarregado daquele ente federativo, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2014, ou seja, seis anos após a entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

3. O entendimento do Tribunal a quo se alinha a jurisprudência desta Corte Superior de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos.

Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016.

4. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.181.776/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/3/2018). (Grifo nosso).

Da análise da questão posta, verifica-se que a parte apelante ocupava cargo de Auxiliar de Enfermagem, no MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, conforme ficha financeira de ID. 103823093.

Ainda, de acordo com as informações constantes dos autos, a Carreira dos Profissionais de Saúde no MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, foi reestruturada pela Lei Complementar Municipal n.° 153/2007.

Referida legislação estabeleceu regras quanto à constituição das carreiras dos profissionais mencionados, além do sistema remuneratório, este último, nos seguintes termos (ID. 103823095):

“
CAPÍTULO II

DA REMUNERAÇÃO

Seção I

Da Estrutura de Vencimentos e Gratificação

Art. 6° A estrutura de vencimentos dos cargos hierarquizada por classes e padrões das carreiras criadas por esta Lei integram o Anexo III, cujos valores correspondem à duração respectivamente, de 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 7º Fica criada a Gratificação de Desempenho da Área Finalística, calculada com base em métricas de avaliação de desempenho individual ou individual e coletivo do servidor público, aferido periodicamente na forma de pontuação em valor variável, proporcional aos vencimentos em cada classe e padrão das carreiras, conforme o Anexo III.

§ 1º Os regulamentos das carreiras estabelecerão os critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho a que se refere este artigo.

§ 2º A Gratificação de Desempenho da Área Finalística será paga conjuntamente com os vencimentos do cargo e não servirá de base para cálculo de qualquer outra vantagem, integrando a remuneração apenas para efeitos de:

I - cálculo da remuneração de férias;

II - abono pecuniário, resultante da conversão de parte de férias a que o servidor tenha direito;

III - gratificação natalina;

IV - benefícios do regime próprio de previdência do servidor público municipal.

§ 3º O servidor público perderá direito à gratificação de que trata este artigo quando afastado do exercício do cargo.

§ 4º Para fins do disposto no parágrafo anterior, são ressalvados os afastamentos considerados em lei como de efetivo exercício, hipótese em que a gratificação de desempenho de que trata o art. 7º será devida conforme dispuser o regulamento.

§ 5º A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI – integra a remuneração para todos os fins de direito, inclusive para cálculo das férias; abono pecuniário resultante da conversão de parte de férias a que o servidor tenha direito, gratificação natalina e benefícios do regime próprio de previdência do servidor público municipal.

§ 6º A ajuda locomoção, verba de natureza indenizatória, será calculada a base de 20% (vinte por cento) do valor da VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada.

§ 7º O vencimento básico do cargo de Especialista em Regulação e Fiscalização – Nível II Médio – em extinção – será equivalente ao vencimento básico do cargo de Inspetor de Tributos – Nível II Médio – em extinção, nas respectivas classes e padrões”.

A partir da leitura da Lei Complementar Municipal supratranscrita, percebe-se que foi instituído novo plano de salários para os profissionais da saúde, com fixação de novos padrões de vencimento, o que não se confunde com mero aumento salarial, já que a alteração legislativa gerou efeitos frente ao novo regime remuneratório dos servidores.

Dessa maneira, com a reestruturação da carreira dos servidores e do sistema remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da suposta conversão errônea de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação da referida norma, que reestruturou a carreira e a remuneração dos servidores, em 28.03.2007, e a data da distribuição da presente ação, no dia 19.01.2018 (ID. 103823074), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Além disso, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante de que o instituto da prescrição não é aplicável a presente hipótese, mister ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de lide semelhante, em Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial contra acórdão desta Egrégia Corte (AgInt no AREsp 1595391/MT), pontuou que a cobrança de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de moedas possui natureza de trato sucessivo somente até o momento em que a carreira dos servidores passar por reestruturação.

Outrossim, a Corte Cidadã é enfática quanto ao fato de que
o reconhecimento da prescrição, nesses casos, independe de liquidação de sentença por arbitramento, tampouco de análise fático-probatória, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional vincula-se à existência de norma que implique em reestruturação remuneratória, independentemente de ter ocorrido, ou não, eventuais equívocos na conversão
.

A propósito:

“(...) 6. Não é demais lembrar que a cobrança de diferenças salariais decorrentes de equivocada aplicação das regras de conversão de Cruzeiros reais em URV tem natureza de trato sucessivo somente até o momento em que for reestruturado o Plano de Cargos e Salários do Servidor atingido, ocasião em que cessa a lesão ao direito e nasce o já mencionado marco temporal.

(...)

9. A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Para mais, conquanto a parte apelante defenda a existência de marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, pertinente ressaltar que, quando da propositura da ação de cobrança n.° 0501434-30.2013.811.0001, no ano de 2013, já havia transcorrido lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da Lei que reestruturou a carreira e o sistema remuneratório da servidora.

Por essa razão, conforme consignou o magistrado singular, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo quinquenal.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido
”.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021). (Grifo nosso).

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação”.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024